Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700632-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DO NASCIMENTO FROTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Antes do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal, se faz necessário que a parte Agravante comprove cabalmente a padronização do medicamento Omalizumabe para a enfermidade que acomete a autora, uma vez que pelo teor do documento de ID Num. 122247963 - Pág. 112 no processo de origem, o fármaco se encontra em processo de padronização, já que ainda está em análise pela Comissão Central de Farmácia e Terapêutica (CCFT) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Prazo de 05 dias. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões. Abra-se vista ao Ministério Público. Solicite-se ao NATJUS o compartilhamento da Nota Técnica solicitada na origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.